Tribunal: TJSP
Processo: 1005541-84.2021.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRESTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. Parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. Desacolhimento. Vicio de consentimento não demonstrado. Pleito de anulação indeferido. Revisão dos contratos. Juros remuneratórios significativamente maiores do que os praticados pelo mercado financeiro no período, em operações da mesma espécie. Abusividade configurada.

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRESTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. Parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. Desacolhimento. Vicio de consentimento não demonstrado. Pleito de anulação indeferido. Revisão dos contratos. Juros remuneratórios significativamente maiores do que os praticados pelo mercado financeiro no período, em operações da mesma espécie. Abusividade configurada. Restituição de valores. Sentença mantida.
RECURSOS DESPROVIDOS.